Tribunal: TJSP
Processo: 1056663-31.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Membros superiores e males da coluna vertebral – Auxílio-acidente concedido nos autos de outra ação acidentária – Ausência de fato novo ou agravamento – Impossibilidade de sua reapreciação.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão nos joelhos) – Moléstia descaracterizada – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Membros superiores e males da coluna vertebral – Auxílio-acidente concedido nos autos de outra ação acidentária – Ausência de fato novo ou agravamento – Impossibilidade de sua reapreciação.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER (lesão nos joelhos) – Moléstia descaracterizada – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251569
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056663-31.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUSINEIDE
FERREIRA CORDEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056663-31.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1056663-31.2016.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Lusineide Ferreira Cordeiro.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 35.791
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Membros superiores e males da
coluna vertebral Auxílio-acidente concedido nos autos de outra
ação acidentária Ausência de fato novo ou agravamento
Impossibilidade de sua reapreciação.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER (lesão nos joelhos)

Moléstia descaracterizada Incapacidade laborativa afastada pela
perícia Indenização acidentária indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 91/93, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação acidentária movida por Lusineide Ferreira Cordeiro em face
do INSS.
Irresignada apela a autora. Aduz a presença do nexo
causal e da incapacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça por
força do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz a autora, em sua petição inicial, que em razão de
sua atividade laborativa (operadora de máquina), desempenhada na empresa
Colgate Palmolive Industrial Ltda., foi acometida de lesão nos membros
superiores, males da coluna vertebral e joelhos.
Pleiteia, assim, a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056663-31.2016.8.26.0053 -Voto no
3
Contudo, é de se observar do documento carreado aos
autos (sentença - fls. 46/49) que à autora foi concedido auxílio-acidente pelas
mesmas duas moléstias aqui reclamadas
membros superiores e coluna
vertebral.
De se atentar que, nestes autos, a segurada não traz
qualquer fato novo quanto às citadas lesões; não alega a existência de
agravamento das moléstias, de recidiva, de alteração do seu quadro a ensejar
nova análise de sua incapacidade laborativa.
Neste contexto, a lesão nos joelhos é a única a ser aqui
apreciada.
A prova pericial realizada nos autos não encontrou
alterações nos joelhos da autora.
Ao exame físico, verificou o perito judicial (Dr. Eduardo de
Moraes) a ausência de cicatrizes; ausência de redução da musculatura das
coxas; simetria na flexão dos joelhos; sinal da gaveta posterior negativo; testes
de McMurray e de compressão de Apley negativos.
E assim, concluiu o expert que não há incapacidade
laborativa:
“Avaliados os joelhos da autora, para fins de comparação,
não encontramos alterações em seu exame físico, conforme
descrito
detalhadamente,
não
havendo
absolutamente
nenhuma alteração clínico funcional ou algum grau de
incapacidade para o trabalho, podendo trabalhar normalmente
em suas atividades, sem restrição alguma, estando a
flexibilidade, a força muscular e a estabilidade preservada,
estando em condições de igualdade com pessoas de mesma
idade, não sendo autora portadora de patologia ocupacional
em joelhos”. fls. 66.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056663-31.2016.8.26.0053 -Voto no
4
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na inicial
era mesmo de rigor.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)